Tribunal: TJES
Processo: 5000008-49.2024.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000008-49.2024.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: JUCIMAR FERREIRA GOMES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. LAUDO PERICIAL UNILATERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de contrato de financiamento, sob o fundamento de que o laudo pericial apresentado pelo autor comprovou a aplicação de juros remuneratórios em percentual superior ao pactuado (2,19% a.m.), condenando o banco à restituição em dobro dos valores pagos em excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira aplicou taxa de juros remuneratórios superior à pactuada em contrato de financiamento, com base em laudo pericial unilateral que utilizou metodologia de cálculo de juros simples (Método de Gauss) em detrimento da Tabela Price.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial unilateral apresentado pelo autor não comprova a cobrança de juros abusivos, pois apenas recalcula o valor da prestação utilizando um sistema de amortização de juros simples (Método de Gauss) e, ao compará-lo com o valor real da parcela (calculado pelo legal e contratado sistema de juros compostos da Tabela Price), atribui indevidamente a diferença a uma suposta cobrança excessiva.

4. A prova documental, incluindo a Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos, corrobora a tese da instituição financeira, ao demonstrar que os valores cobrados (parcela, taxa de juros e custo total) correspondem exatamente ao que foi pactuado sob o regime de juros compostos.

5. A utilização do sistema de amortização francês (Tabela Price) é legal e amplamente reconhecida pela jurisprudência, não implicando, por si só, capitalização ilícita de juros, sendo necessária a demonstração de amortização negativa para caracterizar abusividade, o que não ocorreu no caso.

6. Afastada a premissa de cobrança de encargos em patamar superior ao devido, descabida a condenação à repetição de indébito, uma vez que não se configurou pagamento indevido a ser restituído.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012; TJES, Apelação Cível nº 5001141-14.2021.8.08.0008, Relª. Desª. Janete Vargas Simões.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marilândia, que, nos autos da “ação revisional” ajuizada por
JUCIMAR FERREIRA GOMES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, em que se pretendia a revisão de contrato de financiamento para compelir a instituição financeira a observar a taxa de juros mensal pactuada de 2,19%, condenando o apelante a aplicar a referida taxa contratual e restituir, em dobro, os valores pagos em excesso, sob o fundamento de que o banco descumpriu o pactuado ao aplicar juros em percentual superior, não tendo se desincumbido de seu ônus de apresentar provas que desconstituíssem o laudo pericial que embasou a petição inicial.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
a taxa de juros remuneratórios aplicada (2,19% a.m.) é exatamente a prevista no contrato, não havendo qualquer ilegalidade, conforme demonstrado por meio de diversos documentos como a Cédula de Crédito Bancário, Planilha CET e Demonstrativo de Operações;
(ii)
a conclusão da sentença baseou-se em laudo pericial que utilizou método de cálculo incorreto (Método de Gauss), em detrimento do Sistema Price, que foi o efetivamente pactuado e é legalmente admitido;
(iii)
a condenação à repetição de indébito em dobro é indevida, uma vez que não restou comprovada a má-fé da instituição financeira;
(iv)
subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, deve ser autorizada a compensação dos valores a serem restituídos com o saldo devedor do contrato, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do apelado.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se a instituição financeira aplicou juros remuneratórios em patamar superior ao contratado e, consequentemente, se é devida a restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior pelo consumidor.

Pois bem.
Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo que merece reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

Na origem, a sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que o laudo pericial apresentado pelo autor teria comprovado que o banco não observou a taxa mensal de 2,19% avençada, mas sim um percentual de 2,92%. Com base nisso, determinou a devolução em dobro da diferença indevidamente paga.

A esse respeito, sublinhe-se que a r. sentença fundamentou sua conclusão de cobrança excessiva
unicamente
em
laudo técnico particular

produzido unilateralmente pelo autor
(id. 14825785), sob o fundamento de que,
in litteris
:

Assim, diante disso, após analisar o laudo pericial acostado em ID 36119929/ 36119928, entendo que assiste razão à parte autora quanto a alegação de desrespeito à taxa de juros acordada na operação.

O perito, após realização dos cálculos devidos, constatou que a parte ré não cobra nas parcelas a porcentagem mensal de juros de 2,19%, conforme pactuado, mas sim de 2,92%, o que perfaz a diferença de R$ 101,67 (cento e um reais e sessenta e sete centavos) por mês. Isso quer dizer, que os juros incidentes na parcela não estão de acordo com o avençado no momento da contratação.

O requerido em sede de contestação, não conseguiu comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo de seu direito, os quais constituem seu ônus de prova, nem mesmo anexou documentos aptos a desconstituir o laudo pericial trazido aos autos pela parte contrária.

Assim, entendo que a instituição financeira deve obedecer às cláusulas contratuais pactuadas, especialmente no que se refere a taxa mensal de juros sobre as parcelas no importe 2,19%, diante do princípio do pacta sunt servanda.

Ocorre que, da análise da integralidade dos autos, verifico que a prova documental produzida pelo próprio autor não apenas falha em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como, paradoxalmente, corrobora a tese do apelante.

A esse respeito, sublinhe-se que o referido cálculo revisional apresentado pelo autor (id. 14825784) apresenta duas planilhas comparativas: uma sob o "Regime de Juros Simples - Método Gauus" [sic] e outra sob o "Regime de Juros Compostos", sendo que a conclusão de que a taxa aplicada seria de 2,92% a.m. (que, na verdade, corresponde ao CET) e de que o valor da parcela deveria ser R$ 506,84 decorre da aplicação do hipotético regime de juros simples.

Contudo, a coluna "Regime de Juros Compostos" do mesmo documento espelha, com precisão, todos os dados da Cédula de Crédito Bancário (id. 14825795) firmada entre as partes.

De modo que, na referida coluna, constam o valor da parcela contratada de R$ 608,51, a taxa de juros do contrato de 2,19%, o valor total dos juros de R$ 11.244,16 e o valor total a ser pago de R$ 29.208,48, sendo tais valores idênticos aos dispostos na Cédula de Crédito Bancário; o que demonstra que a cobrança seguiu exatamente o que foi pactuado sob o regime de juros compostos (Tabela
Price
), cuja legalidade é amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria.

A respeito da utilização da Tabela
Price
, registro que esse método caracteriza-se por ser um sistema de amortização de financiamento baseado em prestações periódicas, iguais e sucessivas, dentro do chamado conceito de termos vencidos, em que o valor de cada prestação, ou pagamento, é composto por duas subparcelas distintas, isto é: uma de juros e outra de capital (denominada amortização).

Assim, quando se pretende pagar um financiamento em parcelas constantes, compreendendo amortização de juros, em regra, utiliza-se a Tabela
Price
, que tem por traço central o fato de, ao longo dos pagamentos, o montante de juros pagos serem decrescentes ao passo que a amortização é crescente.

A propósito do tema, entende este Egrégio Tribunal de Justiça que “
o sistema francês de amortização - Tabela Price - não implica, por si só, uma irregularidade (AgRg no AREsp 340662/RJ), sendo necessária a demonstração de amortização negativa, a fim de caracterizar abusividade no sistema de amortização do contrato
” (TJES, Apelação Cível n. 5001141-14.2021.8.08.0008, Relator: Desª. Janete Vargas Simões).

Desse modo, no caso dos autos, a utilização do método de amortização denominado Tabela
Price
por si só não representa qualquer ilegalidade no que atine à fórmula de cálculo dos juros compostos, mesmo porque, conforme visto, legal a pactuação da capitalização de juros, não havendo prova de amortização negativa.

Aqui, adoto o didático voto da Min. Maria Isabel Gallotti no REsp. Nº 973.827 – RS, julgado em regime de
recurso repetitivo
pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, do qual transcrevo os seguintes trechos:

As prestações sucessivas dos diferentes métodos de amortização abrangem uma parcela de juros (calculados sobre o saldo devedor atualizado, a qual se destina a quitar os juros do período) e outra de amortização, de forma que, quitada a última delas, o saldo devedor seja igualado a zero. No caso da Tabela Price, o valor da parcela de juros vai decrescendo, na medida em que o da parcela de amortização vai crescendo, até findar o prazo do contrato e o saldo devedor, mantendo-se as prestações mensais durante todo o contrato no mesmo valor (SOUZA LIMA, Roberto Arruda e NISHIYAMA, Adolfo Mamoru, "Contratos Bancários - Aspectos Jurídicos e Técnicos da Matemática Financeira para Advogados", Editora Atlas S/A, São Paulo: 2007, p. 140-141; SACAVONE, Luiz Antônio Junior, "Juros no Direito Brasileiro", RT, 2007, p. 195; DEL MAR, Carlos Pinto, Aspectos Jurídicos da Tabela Price, Editora Jurídica Brasileira, 2001, p. 23; RIZZARDO, Arnaldo, "Contratos de Crédito Bancário", RT, 9ª edição, p. 143 e PENKUHN, Adolfo Mark, "A legalidade da Tabela Price, Revista de Direito Bancário do Mercado de Capitais e da Arbitragem, p. 284). Isso em um ambiente sem inflação ou caso a expectativa de inflação já esteja embutida na taxa de juros, como ocorre no caso em exame. De igual modo, ocorrerá a quitação da dívida no final do prazo contratual se o saldo devedor e as prestações forem reajustados pelo mesmo índice. O entendimento esposado pelo acórdão recorrido, no sentido de que dívidas decorrentes contratos em que estabelecida taxa de juros pelo método composto são ilegais, alcançaria, pelos mesmos fundamentos, os principais sistemas de amortização adotados internacionalmente e também no Brasil, a saber, Tabela Price, SACRE (Sistema de Amortização Real Crescente), SAC (Sistema de Amortização Constante) e SAM (Sistema de Amortização Misto). Assim, os incontáveis contratos de mútuo e financiamentos contratados diariamente (antes e depois da MP 2.170-01), por instituições financeiras e estabelecimentos comerciais diversos, de pequeno ou grande porte, para as mais diversas finalidades do setor produtivo, de longo e de curto prazo, estariam destinados à invalidade, alterando-se as bases em que celebrados os contratos, com prejuízo para o contratante de boa-fé, pequeno ou grande comerciante ou instituição financeira, para planos de aplicação de recursos em cadernetas de poupança, fundos de investimentos, fundos de previdência, títulos de capitalização e FGTS, em que a remuneração dos investidores também é calculada por meio de juros compostos. No sistema financeiro, em que cada mutuário ou investidor tem contrato com data-base para o débito ou crédito de juros diversa, sendo o fluxo de recursos (empréstimos e pagamentos, créditos e débitos) diário, a técnica de juros compostos permite a avaliação consistente de ativos e passivos das instituições e a comparação entre as taxas de juros praticadas em cada segmento do mercado. [...] em outros países, assim como no Brasil, é perfeitamente possível ajustar amortizações parciais ou liquidação antecipada de mútuos o que, em si, reduz o valor das parcelas e dos juros pagos; - as taxas de juros praticadas em economias mais sólidas que a do Brasil são inferiores do que as que aqui se praticam; e - quando o interesse do mutuário é pagar prestações de valor igual durante todo o período de empréstimo, sem nenhuma amortização parcial, o resultado da conta é absolutamente igual ao do cálculo feito com base na Tabela Price." ("Da inocorrência do anatocismo na Tabela Price: uma análise técnico-jurídica", texto extraído do
Jus Navegandi
). [...] O anatocismo é, todavia, consequência não da fórmula matemática da Tabela Price, utilizada para o cálculo da prestação inicial do contrato, mas do descompasso entre os índices de correção das prestações (salário do mutuário) e do saldo devedor (TR), no curso da evolução do contrato [no exemplo dado por ela, no caso de financiamento pelo Sistema Financeiro Habitacional]. Neste caso, a solução que vem sendo preconizada pela jurisprudência, inclusive do STJ, é a contagem dos juros vencidos em conta separada, sobre a qual incide apenas a correção monetária (cf, entre outros, AgRg no REsp 954113 / RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, 1ª Turma, pub. DJe 22/09/2008) [ainda no exemplo dado por ela, no caso de financiamento pelo Sistema Financeiro Habitacional]. Neste ponto, registro que trabalhos de autoria do já citado Teotonio Costa Rezende dão conta da ampla utilização da Tabela Price nos sistemas jurídicos de diversos países (Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, Portugal, México, Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia), com destaque para o caso da Colômbia, onde o Poder Judiciário proibiu a capitalização de juros em qualquer período, quando se trata de crédito imobiliário, porém adotou a Tabela Price (com o nome de Sistema de Amortización Gradual ou Sistema de Cuota Constante) como sistema-padrão exatamente por considerar que tal sistema de amortização não contempla capitalização de juros ("Sistemas de amortização e retorno do capital" e "Lei de Usura, Tabela Price e capitalização de juros", publicados na Revista do Sistema Financeiro Imobiliário, n. 32 e 33, nov. 2010 e abr. 2011, respectivamente). Por fim, lembro o esforço de Roberto Arruda de Souza Lima e Adolfo Mamoru Nishiyama, após ressaltar o amplo emprego do Sistema Francês de Amortização no Brasil, tanto por instituições financeiras (empréstimos e financiamentos), quanto no comércio (vendas parceladas), ao justificar a procura por um sistema de amortização não concebido mediante o uso de juros compostos, em substituição à Tabela Price, cuja legalidade no sistema jurídico pátrio é questionada: "Não se trata de buscar redução nas taxas de juros, pois os juros são determinados pelo mercado. Uma metodologia com juros simples implicaria ou na alteração das taxas pactuadas (para ficarem equivalentes às taxas compostas) ou no processo de embutir juros ao preço. Em ambos, o resultado financeiro é o mesmo, mas com grande diferença de ser estritamente legal (SCAVONE-JÚNIOR, 1999). (...) Não é uma tarefa fácil obter uma fórmula que, dado o valor de principal (P), juros (i) e o número de prestações (n), resulte em: - Prestações (PMT) iguais (de valores constantes); - a soma do valor presente, calculado pelo método dos juros simples, de todas as prestações (PMT), seja igual ao principal (P)." (ob. citada, p. 141-152) E, após elaborar cálculos complexos, propõe uma fórmula acoplada a uma tabela, ressalvando: "A utilização da tabela possui limitações, sendo a mais evidente a impossibilidade de prever todas as possíveis combinações de taxas de juros e número de prestações. E, nesse caso, a solução é realizar o cálculo para o caso específico, ou utilizar uma aproximação do valor correto da prestação." (ob. citada, p. 152) Não me parece, data maxima vênia, favorável aos direitos do consumidor, ao princípio da transparência e à segurança jurídica, proscrever a Tabela Price, método amplamente adotado, há séculos, no mercado brasileiro e mundial, substituindo-a por fórmula desconhecida, insatisfatória, conforme reconhecido pelos esforçados autores que a conceberam, em nome de interpretação meramente literal e assistemática da Lei de Usura.

O referido laudo, portanto, não demonstra que o apelante tenha utilizado uma taxa mensal diversa de 2,19% para o cálculo das parcelas; o que se verifica do laudo, na verdade, é que este apenas recalculou o valor da prestação utilizando um sistema de amortização de juros simples (Método de Gauss) e, ao compará-lo com o valor real da parcela (calculada pelo sistema de juros compostos da Tabela Price), atribuiu a diferença a uma suposta cobrança de juros abusivos.

Diante desse panorama, o laudo apresentado pelo autor não possui força suficiente para desconstituir os termos da Cédula de Crédito Bancário, a qual indica de forma clara a pactuação e aplicação da taxa de juros de 2,19% a.m, CET de 2,92% a.m, com parcelas de R$ 608,51. Sendo assim, não há que se falar em descumprimento contratual por parte da instituição financeira.

Por conseguinte, afastada a premissa de cobrança de encargos em patamar superior ao devido, não há que se falar em valores indevidos e, por conseguinte, em repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, uma vez que não se configurou qualquer pagamento a ser restituído.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
julgar totalmente improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma do julgado e da sucumbência total da parte autora, inverto os ônus da sucumbência e
CONDENO
a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, estando a exigibilidade de tais verbas suspensa, em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)